Tribunal: TJDFT
Processo: 0730292-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0730292-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FERNANDO PEREIRA GONCALVES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o Distrito Federal para se manifestar sobre os embargos opostos, com base no art. 1.023, § 2o, c/c art. 183 do CPC. Publique-se. Brasília, 27 de novembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora